Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006384-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO MOTTA DA SILVA
AGRAVADA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEANDRO MOTTA DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n. 1031086-82.2020.8.11.0003 pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta pelo ora agravante, de indeferimento da tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do débito descrito no instrumento de confissão e parcelamento de dívida e outras avenças, que envolveu a Agropecuária Araguari Ltda., seus sócios e a Bom Jesus Agropecuária Ltda. “Em Recuperação Judicial”.
O agravante relata que se trata, na origem, de Ação Declaratória na qual se questiona a obrigação pecuniária assumida pela Agropecuária Araguari Ltda., em 2017, decorrente do instrumento de confissão e parcelamento de dívida, do qual pressupôs a anuência de seus dois sócios, Leandro Motta, ora agravante, e a Bom Jesus, ora agravada; comenta que a partir de uma detida leitura do contrato em questão, que, na ocasião, o débito reconhecido consistia no montante de R$ 47.749.500,00 (quarenta e sete milhões setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), supostamente do saldo obtido pela transação de créditos e débitos entre a Agropecuária Araguari Ltda. e a Bom Jesus Agropecuária Ltda., no intervalo das safras de 2008 e 2015, estando incluídos também os investimentos e imobilizados.
Argumenta que na parte final da Cláusula Primeira do instrumento empreendeu-se – indevidamente – a conversão daquele montante em U$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares), tendo sido estipulado ainda que os encargos e reajustes previstos em contrato incidiriam sobre esse valor, acarretando na majoração da dívida alega que “naquele momento, a Bom Jesus havia incutido no âmago subjetivo do Leandro Motta a noção de que a Araguari efetivamente detinha aquele substancial débito, mormente por ter afirmado iterativa e veementemente que, a despeito dos investimentos por ela realizados ao longo do tempo, teriam sido inúmeros os prejuízos apresentados pela citada sociedade empresária”.
Aduz que após a propositura da Recuperação Judicial emergiram inúmeros elementos probatórios que sinalizavam o caráter exclusivista e autocentrado da administração exercida pelo Sr. Nelson Vigolo, implantando dúvidas quanto à utilização da Agropecuária Araguari Ltda. unicamente para beneficiar as demais empresas do Grupo, das quais o Leandro Motta não faz parte, em manifesta transgressão do dever de lealdade e da boa-fé; cita que após a homologação do plano de recuperação judicial, passou a exercer os direitos e prerrogativas inerentes à sua condição de sócio, perquirindo esclarecimentos e informações acerca das atividades desenvolvidas e resultados até então atingidos.
Indica que sua pretensão inicial está fundamentada na: “a) Inexistência de provas quanto à efetiva ocorrência dos aportes e investimentos que originaram os créditos da Agravada que foram utilizados nas transações que desaguaram no saldo confesso; b) Simulação de parcela das operações que deram origem aos créditos da Agravada transacionados; c) Constatação quanto à prática de atos manifestamente lesivos à Araguari (abuso do poder de controle), isto somente para favorecer as demais empresas das quais o Agravante não faz parte d) Presença de cláusulas manifestamente abusivas, destacando-se aqui a que permitiu a indexação do saldo contratual em moeda estrangeira (conversão em dólares).”
Cita que em relação aos aportes mencionados no item “a”, não existiram e que a dívida confessa foi decorrência direta dos arbítrios da agravada; sustenta que a dívida questionada (indevidamente indexada em dólares americanos) e a sua própria inadequação só se tornaram tangíveis a partir das incursões do Administrador Judicial necessárias ao trabalho pericial, sendo certo que ela jamais foi refletida nos demonstrativos patrimoniais/contábeis.
Relata que o perito nomeado com a finalidade de executar os levantamentos necessários à dissolução da sociedade empresária Agropecuária Araguari Ltda. (e apuração dos haveres) disponibilizou um Laudo Pericial Contábil Preliminar que confirma o exposto na exordial, infirmando, ainda, o entendimento do Juízo a quo de que o trabalho em curso não teria qualquer aptidão de influir nos debates vertidos na presente demanda; afirma que o perito responsável pela execução dos trabalhos periciais nos autos da Ação de Dissolução destacou as falhas contábeis, tendo apontado: “a) o não fornecimento pela Recorrida de inúmeros documentos imprescindíveis à apuração do efetivo acervo líquido da sociedade, os quais, à evidência, acabam por refletir diretamente na própria validade da presente confissão; e, b) a inconsistência da parcela disponibilizada, situação inclusive assumida pela própria Recorrida.”
Expõe que o perito contábil afastou a abusiva indexação da obrigação em moeda estrangeira (dólares americanos), tendo expressamente reconhecido a ausência de qualquer justificativa que permitisse a adoção de tal procedimento; narra que na diligência n. 11/2020, a Bom Jesus foi indagada a respeito da origem da obrigação retratada no contrato de confissão, contudo, manteve-se inerte, não tendo se pronunciado ou trazido ínfimo esclarecimento quanto ao assunto
Salienta que a origem do débito da Araguari é remissiva não aos aportes e/ou investimentos, mas às operações de mútuo, os quais viabilizaram uma intensificação do passivo em razão da incidência de encargos financeiros (na proporção de 20%). Ou seja, alegados investimentos no bojo do instrumento contratual (precisamente no parágrafo segundo de sua cláusula terceira) serviram apenas para maquiar o real procedimento implementado pela Bom Jesus na tentativa de atribuir regularidade aos prejuízos decorrentes de suas arbitrariedades; alega que a Bom Jesus se apropriava indevidamente dos recursos auferidos com a venda da produção da Araguari, e isto sem qualquer contraprestação (remuneração) cabível.
Indica que a probabilidade de seu direito está na assertiva pericial que concluiu preliminarmente: “a) Do irreversível afastamento da indexação de valores em moeda estrangeira, conforme constatado pelo expert responsável e consignado no laudo pericial preliminar disponibilizado na Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.0003; b) Do abuso de poder de controle por parte da Recorrida, que inclusive proporcionou o agravamento das dívidas relacionadas à implementação das safras; c) Acerca da confusão patrimonial, com a apropriação indevida dos recursos auferidos com a venda dos produtos da Araguari, e isto sem que houvesse a devida contraprestação (remuneração), em manifesto desequilíbrio da relação comercial; d) Da indevida e temerária inclusão da Agropecuária Araguari Ltda. na Recuperação Judicial do Grupo.; e) Da plausibilidade da simulação de operações que deram origem aos créditos transacionados pela Recorrida durante as safras abarcadas pela confissão (Doc. 02) bem como a respeito da prática de atos manifestamente lesivos à Araguari Ltda. (id’s. n. 46488578, 46489044 e 46489044 dos autos originários - 1031086- 82.2020.8.11.0003), destacando-se aqui as tratativas envolvendo a LOUIS DREYFOUS; f) Da inexistência e inconsistência dos documentos necessários à apuração do efetivo acervo líquido da sociedade, os quais, à evidência, acabam por refletir diretamente na própria validade da presente confissão; g) Da recalcitrância da Recorrida em prestar contas e disponibilizar as informações contábeis e financeiras; h) Da exposição das inconsistências/incongruências dos balanços patrimoniais vertidos na Recuperação Judicial (Doc. 08) em relação ao passivo da Araguari; i) Inexistência dos investimentos e aportes mencionados no parágrafo segundo da cláusula terceira do instrumento, que teriam, portanto, embasado o saldo confesso; j) Unificação de créditos e débitos, diante da inviabilidade de delimitação das personalidades jurídicas dos entes envolvidos na consolidação substancial que pautou a recuperação judicial.”
Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, menciona que consiste no expressivo valor constante naquele instrumento, equivalente, na atualidade, a R$87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais), bem como, que a obrigação descrita no instrumento de confissão já se encontra integralmente contabilizada nas “contas a pagar” da sociedade empresária, de forma que a manutenção deste status atual certamente trará prejuízos ao agravante, influindo diretamente em seus haveres e no próprio adimplemento do arrendamento recentemente firmado entre a agravada e a Agropecuária Araguari Ltda., na medida em que se tornará possível a requisição de compensação dos créditos.
Requer a concessão do efeito ativo, para modificar a decisão agravada a fim de suspender a exigibilidade do crédito relacionado no contrato de confissão e parcelamento de dívidas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, ratificando-se a tutela recursal, suspendendo-se a exigibilidade da obrigação retratada no contrato de parcelamento e confissão de dívida até a efetiva conclusão e homologação da análise pericial contábil nos autos da Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.0003 (id 83651454).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Tem-se dos autos que na decisão agravada proferida na ação declaratória proposta pelo agravante em face da agravada Bom Jesus Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial e juntada no PJe em 04.02.2021, o Magistrado indeferiu a tutela de urgência e fundamentou:
“No caso dos autos, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, haja vista que não há comprovação mínima de que a confissão de dívida objeto da lide seja eivada pelo alegado vício da simulação; e a simples alegação de que a prova pericial, a ser produzida em outro processo, poderá confirmar as alegações traçadas na petição inicial, por si só, não tem o condão de configurar o requisito mencionado, necessário para o deferimento da antecipação pretendida.
(...)
Assim, é imprescindível que, antes da tomada de qualquer decisão, seja iniciado o devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior alteração no convencimento pela juntada de novas provas, por ora, neste momento processual, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em qualquer momento, caso aportem novos elementos aos autos.”
Opostos embargos de declaração, o MM. Juiz os rejeitou em decisão juntada no PJe em 15.03.2021. Entre a data da decisão de indeferimento da tutela de urgência (04.02.2021) e a rejeição dos embargos, foi realizada perícia preliminar de apuração dos haveres dos sócios datada de 16.02.2021.
Na mencionada perícia preliminar, ficou registrado pelo perito que em relação ao montante da dívida parcelada pela Agropecuária Araguari junto à Bom Jesus no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), não houve resposta pela Bom Jesus e, analisando a resposta da Araguari e documentos, indicou que:
“Quanto aos fatores anteriores a existência da sociedade, pela falta de documentos hábeis não há como atribuí-los a sociedade. Quanto aos destaques apontados não houve apontamento estabelecimento em documentos hábeis a afastar a veracidade das informações registas”.
Indagado, o perito indicou prejuízos da Bom Jesus decorrentes de um conjunto de fatores, em destaque a falta de independência da empresa, a ausência de capital para execução das primeiras safras, bem como, o alto índice de endividamento junto à sócia controladora (Bom Jesus), “na qual após a formação de vultuoso crédito passou a cobrar juros, bem como transformou o débito em um contrato indexado em moeda internacional que no período em questão (2017 a 2020) teve acréscimo de 65%”.
Acerca do Termo de Diligência n. 11/2020 referente ao montante da dívida parcelada pela agravante junto à agravada (U$ 15.000.000,00), que supostamente é originada de aportes e investimentos pelo Grupo Bom Jesus em benefício da agravante Agropecuária Araguari, o perito foi questionado se os citados aportes e investimentos relacionados ao contrato e confissão de dívidas foram encontrados nos balancetes e documentos/registros contábeis. E assim respondeu:
“Em conferência aos registros contábeis do período em questão, restou constatado que houve confusão patrimonial, onde a sócia Bom Jesus e demais empresas do Grupo. Sem aporte de capital dos sócios para a formação das primeiras lavouras houve o “auto financiamento” junto a empresas do mesmo grupo acumulando débitos dos quais passaram a sofrer incidência de juros.
Todos esses fatos cumulados com baixa lucratividade em diversos períodos ocasionou um acúmulo de dívida junto a sua sócia Bom Jesus.
Ou seja, não houve aportes ou investimentos de fato, mas sim um faturamento por meio de produtos fornecidos ao longo dos anos, além de juros que geraram os valores ora informados, porém não foi possível identificar o que levou a empresa a firmar compromisso em moeda estrangeiro, visto que todas as operações ocorreram em moeda nacional.”
Ademais, acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no documento “Contas a Pagar” – Parceria Araguari, com posição em 30.09.2020 – títulos vencidos e a vencer até 2022, consta o contrato de confissão de dívida ora em discussão, através do qual a devedora Agropecuária Araguari reconhece a dívida a ser paga à Credora Bom Jesus no montante de R$ 47.749.500,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais) e convencionado pelas partes em 23.10.2017 sua conversão em U$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-americanos).
A situação do contrato, já em “contas a pagar”, está na iminência de satisfação da dívida que ainda será mais bem apurada quando da conclusão da perícia judicial. Se mantida a decisão agravada, a agravante poderá sofrer prejuízos com efetiva retirada do valor indicado de seu patrimônio ou sofrer ato de constrição, situação que a obrigará a propor nova demanda ou interpor novo recurso.
Portanto, no momento, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defiro o pedido de efeito ativo para suspender a exigibilidade do crédito relacionado no contrato de confissão e parcelamento de dívidas em questão, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora